Tribunal: TJSP
Processo: 2127008-86.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despejo por Inadimplemento
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Despejo por Falta de Pagamento c.c. Cobrança. Fase de Cumprimento de Sentença. Instauração de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica. DECISÃO que manteve a tutela de urgência para o bloqueio das contas bancárias da Empresa executada. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME: Intempestividade bem evidenciada. Agravante que ingressou espontaneamente

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Despejo por Falta de Pagamento c.c. Cobrança. Fase de Cumprimento de Sentença. Instauração de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica. DECISÃO que manteve a tutela de urgência para o bloqueio das contas bancárias da Empresa executada. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME: Intempestividade bem evidenciada. Agravante que ingressou espontaneamente nos autos e apresentou Contestação, com pedido de reconsideração do bloqueio das contas bancárias. Prazo para a impugnação recursal que, nesse caso, passa a fluir da data da ciência inequívoca da decisão agravada. Pedido de reconsideração que não suspende nem interrompe o prazo recursal. Aplicação do artigo 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil. Intempestividade verificada quanto à concessão da tutela de urgência. Arguição de impenhorabilidade contudo que constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício. Quantia bloqueada em conta bancária da devedora. Interpretação ampliativa do artigo 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil, que não se aplica às pessoas jurídicas. Bloqueio dos valores constantes das contas da Empresa executada que não se confunde com penhora de faturamento. Caso que comportava mesmo o bloqueio dos ativos financeiros. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO NA PARTE CONHECIDA.*